Tribunal: STF
Processo: ARE 1416302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ARTIGO 334-A, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI 399/68. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AFASTAMENTO. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA VETORIAL NEGATIVADA E REDUÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A denúncia anônima não está proscrita pela nossa jurisprudência. Ao revés, nada impede que o Poder Público provocado por delação anônima ("disque-denúncia", p. e x ) adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da "persecutio criminis". (STF, HC 100.042-MC/RO, rel. Min. Celso de Mello).



    2. O caráter permanente do crime de contrabando, a existência de elementos concretos a indicar a situação de flagrância e a autorização concedida por proprietária de estabelecimento comercial são elementos aptos a afastar qualquer nulidade da ação policial.



    3. A aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, segundo compreensão da 4ª Seção desta Corte, é excpecional, quando observado o limite de 500 maços de cigarros contrabandeados, ressalvados os casos de comprovada destinação comercial.



    4. O número de registros autorizadores de valoração, dentro da mesma circunstância judicial, influenciará no quantum de sua exasperação. Desse modo, a pluralidade de elementos/fundamentos utilizados para valorar uma mesma vetorial enseja o incremento de dita circunstância judicial em patamar superior àquele ordinariamente estabelecido pelo magistrado para o delito sob análise.



    5. Conforme entendimento firmado nesta Corte (ENUL 0005472- 39.2006.404.7205, DJ 10-4-2014), na segunda fase de fixação da pena, o aumento ou diminuição decorrente do reconhecimento de agravantes/atenuantes deve ser, em regra, de 1/6 (um sexto), exceto alguma peculiaridade que reclame incremento maior ou menor.



    6. A reincidência obsta a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, inteligência do artigo 33 do Código Penal.



    7. Embora a reincidência, por si só, não constitua óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a existência de registros criminais pelo cometimento do mesmo delito revela que as substituições anteriormente operadas não se mostraram suficientes a inibir a reiteração criminosa, não recomendando nova aplicação do art. 44 do CP.



    8. O exame do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, cabe registrar que a jurisprudência não proscreve, de maneira absoluta, a denúncia anônima. Ao revés, nada impede que o Poder Público provocado por delação anônima ("disque-denúncia", p. ex) adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover,então, em caso positivo, a formal instauração da "persecutio criminis". (STF, HC 100.042-MC/RO, rel. Min. Celso de Mello).



    E, com efeito, foi exatamente o que ocorreu no caso. Após receber denúncia anônima, agentes da polícia militar foram verificar a plausibilidade do fato delatado, diligenciando, primeiramente, quanto a efetiva existência de um veículo estacionado, contendo em seu interior, diversas caixas de cigarros. E, por se tratar de crime permanente, sua apreensão e, por conseguinte, a instauração do inquérito policial.



    Aliás, caberia indagar, não fosse a própria verificação da existência do veículo, qual diligência deveria a autoridade policial empreender para averiguar a plausibilidade e verossimilhança do fato delatado?



    Portanto, consoante se extrai nos autos, após o recebimento de uma denúncia anônima, na qual foi informada a existência de um veículo com cigarros contrabandeados em uma lavagem próxima ao CTG Osório Porto - JS Lavagem e Estacionamento, os policiais militares dirigiram-se até o local, onde avistaram o veículo GM/Vectra.



    De acordo com os depoimentos prestados em sede policial, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação policial, mormente porque franqueada a entrada na lavagem e autorizada a busca no veículo pela proprietária do estabelecimento, Sandra Camargo. Veja-se que, em seu depoimento, afirmou que (evento 3, DEPOIM_TESTEMUNHA2, do IPL):



    (...)



    Gize-se, como antes afirmado, que transportar e manter mercadorias contrabandeadas é crime permanente, não havendo, nestes termos, a necessidade de mandado judicial para a autoridade policial adentrar no imóvel utilizado para o depósito, tendo em ista a permanente situação flagrancial. 



    (...)



    Em face das alegações da defesa, insta destacar que o STF, em sede de repercussão geral (RE 603.616), firmou a tese de que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados'.



    Aliás, os precedentes suscitados não lhe socorrem, porque, a despeito da apreensão de mais de 4.500 maços de cigarros, portanto, situação flagrancial de crime permanente - não houve violação de domicílio.



    Conforme se infere nos autos, o veículo,não estava na residência do apelante, mas em estacionamento público (estabelecimento comercial), inexistindo a pretensa expectativa de privacidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente